Tribunal: TJDFT
Processo: 0701254-63.2020.8.07.9000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701254-63.2020.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAIMUNDO RODRIGUES ALVES AGRAVADO: GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL - PROCURADORIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RAIMUNDO RODRIGUES ALVES contra decisão proferida pelo douto Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, nos autos da ação anulatória de ato administrativo movida pelo agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu pedido de tutela de urgência, reputando ausentes os requisitos encartados no art. 300 do Código de Processo Civil. Eis o teor da decisão agravada (ID 68524046 – processo referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. Mais grave: dado que a região de Ponte Alta, no Gama, é de zoneamento rural e de intensa sensibilidade ambiental, por ser área de proteção de nascentes, a edificação clandestina no local configura, em tese, o crime tipificado no art. 64 da Lei n. 9.605/98. Portanto, a pretensão deduzida nestes autos busca, a rigor, a chancela judicial para a prática de crime ambiental, o que é evidentemente descabido e incongruente com a dignidade da função judicial. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. Afirmar que a região encontra-se "em regularização" é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se "regularizar" o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular, e não o contrário. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental é antissocial, e deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). Atualmente, o Distrito Federal padece de preocupante crise hídrica, que só tende a se agravar, causando o risco de inviabilizar a habitabilidade humana nesta unidade da Federação. A principal causa de tamanho desequilíbrio ambiental é por todos conhecida: a ocupação desordenada do solo urbano, ocasionada pela leniência das autoridades em coibir situações como a dos autos, a crescente expansão urbana completamente descomprometida com quaisquer cautelas para com a manutenção das condições mínimas de legalidade e preservação ambiental. Num contexto destes, autorizar a permanência de construções ilegais em expansão urbana ilegal é não apenas algo inteiramente incongruente com a função judiciária (a quem incumbe fazer concretizar a vontade legal, e não investir contra ela), mas verdadeira insensatez, próxima do suicídio coletivo. O periculum in mora, portanto, opera no presente caso de forma invertida, ou seja, a se permitir a permanência das construções ilegais, fomenta-se a ampliação do prejuízo de difícil reparação que toda a sociedade vem sofrendo em decorrência da expansão ilegal da cidade, e que pode se convolar em dano de impossível reparação, consistente na criação de gravíssimo desastre ambiental, que irá comprometer as condições mínimas de sobrevivência nesta unidade da Federação. E, no mínimo porque a Constituição Federal impõe, em seu art. 225, a diretriz preservacionista, este juízo não irá ser conivente, em absoluto, com a crescente destruição ambiental e urbanística que vem sendo irresponsavelmente promovida por aqui. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris ou periculum in mora, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. Cinge-se a controvérsia acerca da ocupação de imóvel situado às margens da Rodovia DF-475, Km 01, Setor Habitacional Ponte de Terra, Gleba E4, Lote 15, Condomínio Residencial Coral, Ponte Alta Norte, localizada na região administrativa do Gama/DF. Aduz o agravante que, em 8 de fevereiro de 2019, adquiriu de Ronaldo Samuel da Silva, terceiro estranho à relação processual em apreço, os direitos que recaem sobre o terreno indicado na peça de ingresso, mediante a celebração de instrumento particular de cessão de direitos acostado aos autos sob os IDs 68479747 e 68479749 (processo referência). Informa que, recentemente, agentes da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal – lhe comunicaram acerca de futura demolição da residência, edificada na área apontada na exordial, onde habita. Reivindica a incidência à espécie dos ditames do art. 133 da Lei distrital 6.138/2018, que determina que: “A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização”. Colaciona julgados favoráveis à sua tese, pugnando pela reintegração liminar de sua posse. Busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal de forma a obstar a demolição da edificação, situada na gleba indicada na petição inicial, por iniciativa do agravado. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Consoante a jurisprudência desta Corte de Justiça, sabe-se que a propriedade do polígono onde se situa o bem tem sido reivindicada pela Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, gestora das terras públicas do Distrito Federal. Ressalte-se, ainda, que a posse exercida pelo cedente dos direitos reivindicados pelo autor é precária, nos termos do comprovativo de ID 68479747 e 68479749 (processo referência). Da análise do caderno processual eletrônico, verifica-se que o requerente se absteve de juntar aos autos prova da regular expedição, pela respectiva Administração Regional, do licenciamento necessário à construção apontada na peça de ID 18717199. Ora , é dever da Administração, no regular exercício do poder de polícia, determinar a demolição de edificação, quando se tratar de construção em desacordo com os normativos de regência. Nesse sentido, não vislumbro, na espécie, indício de verossimilhança nas alegações do agravante, devendo ressair incólume o édito guerreado. Vale dizer, como bem esclarecem os renomados autores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, que, “como regra, a concessão a tutela de urgência depende do cotejo entre as posições jurídicas do autor do réu no processo: é dessa comparação que será oriunda a noção de evidência” (Novo Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 323). Assim, de um juízo de cognição sumária, entendo ausentes os requisitos autorizadores do deferimento da tutela de urgência formulada, nesta oportunidade, pelo demandante. Sobre o tema, confiram-se julgados desta egrégia Casa de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI N. 13.465/17 (REURB). NÚCLEOS URBANOS INFORMAIS DO DISTRITO FEDERAL. CONSTRUÇÕES IRREGULARES. FISCALIZAÇÃO. AGEFIS/DF. ATO DEMOLITÓRIO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A Lei n. 13.465/17 dispõe acerca de regularização fundiária, objetivando o planejamento técnico para as ocupações em áreas passíveis de regularização, não constituindo óbice legal para que a Administração Pública continue a fiscalizar e a promover a autoexecutoridade de atos referentes à demolição de edificações erigidas em "núcleos urbanos informais" que estejam em descordo com o Código de Edificações. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1083026, 07129625220178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/3/2018, publicado no DJE: 27/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE ATO DEMOLITÓRIO. DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL SITUADO EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. LEI N. 6.138/2018. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DF. OBRAS INICIAIS OU EM DESENVOLVIMENTO. ART. 162, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO III DO DECRETO N. 39.272/2018. DECISÃO MANTIDA. 1. As exigências instituídas pelo novo Código de Obras e Edificações do DF - Lei n. 6.138/2018 conferem a proteção ora vindicada pela agravante para imóveis já erigidos, autorizando o agente público a promover ação demolitória imediata em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 2. Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas. 3. Considera-se em desenvolvimento a obra que, ainda que habitada, não tenha concluído a fundação, estrutura, alvenaria, revestimento, cobertura, instalação elétrica, instalação hidráulica, instalação sanitária, pintura e acabamento. 4. Na hipótese dos autos, vislumbra-se que a autora/agravante sequer informa o estágio em que se encontra seu imóvel, colacionando à inicial somente os documentos que atestam a cadeia dominial do bem, que nada esclarecem sobre edificações na área, especificando tão somente a metragem da área e as respectivas confrontações com os imóveis lindeiros. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1247747, 07162746520198070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 21/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC/2015). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador